Tribunal: TJES
Processo: 0005552-70.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento; ISS/ Imposto sobre Serviços; Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005552-70.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. ISSQN INCIDENTE SOBRE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. REDUÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA PREVISTOS EM LEI LOCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Arcelormittal Brasil S.A. contra sentença proferida em ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa (CDA) ajuizada em face do Município de Aracruz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir a multa por infração para 100% e excluir a multa de 30% prevista no art. 314 do Código Tributário Municipal (CTM), mantendo o crédito tributário quanto aos demais aspectos, inclusive correção monetária e juros. A sentença também reconheceu sucumbência recíproca. A apelante reiterou pleitos de anulação da CDA n. 1.150/2016, afastamento da responsabilidade tributária, redução da multa punitiva, exclusão de juros e encargos legais, e alegou ofensa aos princípios da legalidade, confiança e territorialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se é válida a atribuição de responsabilidade tributária à empresa tomadora de serviços localizada em município diverso do da prestação; (II) estabelecer se houve ilegalidade na manutenção de multa e juros no valor consolidado do débito parcelado no REFIS; (III) verificar a legalidade do percentual de 100% aplicado a título de multa punitiva; (VI) determinar a possibilidade de exclusão dos juros de mora previstos no art. 313, do CTM de Aracruz.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade tributária por substituição da empresa tomadora dos serviços é válida, nos termos dos arts. 121 e 128 do CTN e do art. 37 da Lei Municipal n. 2.521/2002, considerando que o serviço de tratamento de resíduos foi prestado no Município de Aracruz, o que caracteriza fato gerador no território do ente tributante.

4. Não há violação ao princípio da territorialidade, pois o serviço tributado se enquadra na exceção prevista no art. 3º, VI, da LC n. 116/2003, com previsão de competência do local da execução (tratamento dos resíduos).

5. A adesão ao REFIS deu-se após o prazo legal para pagamento espontâneo, autorizando a incidência dos acréscimos legais nos termos dos arts. 275, parágrafo único, e 314 do CTM. Assim, a base de cálculo do débito parcelado foi legalmente composta.

6. A multa punitiva de 100% do valor do tributo não é confiscatória, alinhando-se ao entendimento do STF quanto à razoabilidade e função pedagógica da penalidade.

7. Assiste razão à apelante quanto à exclusão dos juros de mora previstos no art. 313 do CTM, pois sua incidência decorre de inscrição irregular em dívida ativa, reconhecida na fundamentação da sentença, mas omitida em seu dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade tributária por substituição pode ser validamente atribuída à tomadora de serviços localizada em outro município, desde que o fato gerador do ISS ocorra no território do ente tributante.

2. É legítima a inclusão de multas e juros no valor do débito consolidado para adesão ao REFIS, quando ultrapassado o prazo legal para pagamento.

3. A multa punitiva de 100% sobre o valor do tributo não configura confisco e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Os juros de mora previstos no art. 313 do CTM de Aracruz devem ser excluídos quando decorrentes de inscrição indevida em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 18 e 30; CTN, arts. 113, § 1º, 121 e 128; LC nº 116/2003, art. 3º, VI; Lei Municipal nº 2.521/2002, art. 37; CTM de Aracruz, arts. 275, parágrafo único, 313 e 314; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no AREsp n. 351.301/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento 10-12-2013, data da publicação/fonte DJe 06-03-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005552-70.2016.8.08.0006.

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Arcelormittal Brasil S. A. interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença (
fls.
572-5
),
integrada pela decisão de embargos de declaração id 11354960,
proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
da
Comarca d
e Aracruz,
n
os autos da “a
ção
pelo rito comum”

[a
nulatória de
CDA -
por responsabilidade tributária de

ISS]
ajuizada
por el
a

contra
o
Município
d
e Aracruz, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para determinar a redução da multa por infração para 100% (cem por cento) e a exclusão da multa de 30% (trinta por cento) prevista no art. 314, do CTM”,
mantendo-se a higidez do crédito constituído quanto aos demais aspectos,
com a incidência de correção
1
monetária e juros
2
na forma especificada no id 11354960.

Em
relação a encargos processuais
,
a sentença reconheceu
a sucumbência recíproca
3
(art. 86, do CPC)
e condenou
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na razão do decaimento
de cada uma delas, no aspecto
vencido e vencedor (conforme especificado no id 11354960 – fl. 08).

Conforme relatado na r
espeitável
sentença,

“
Trata-se de AÇÃO PELO RITO COMUM ajuizada por ARCELOR MITTAL BRASIL SA em desfavor do MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, ambos qualificados, pretendendo o reconhecimento da ilegalidade da autuação, extinguindo o auto de Infração nº 60/2013, com o consequente cancelamento do valor nele exigido e a anulação da CDA nº 1.150/2016.

Para tanto narra, em sua inicial (fls. 02/37), e nos documentos que a acompanham (fls. 38/261), que: a) é sociedade empresária cujo objetivo social é a ‘exploração da indústria siderúrgica, atividade correlatas e derivadas, incluindo o comércio, importação e exportação de matérias-primas e produtos siderúrgicos, podendo ainda dedicar-se a quaisquer outras atividades industriais ou comerciais que se relacionem com o seu objetivo social’, sendo que sofreu a lavratura de auto de infração relativo ao não recolhimento de ISS por supostos serviços de ‘coleta, transporte e tratamento biotecnológico por compostagem acelerada de resíduos de dessulfuração’; b) o auto de infração extrapola os limites de competência traçados pela legislação nacional para a cobrança do referido tributo; c) ademais, impugna o auto de infração, sob as alegações de que foi cobrada multa confiscatória desproporcional, de que não era possível a cobrança de encargos legais sem a lavratura da CDA, bem como sustenta que aderiu ao parcelamento da dívida, motivo pleo qual ficaria suspensa a exigibilidade do crédito tributário.”

Nas razões recursais (
id 11354962
)
a
apelante
sustentou
, em síntese, que:
1) “impossibilidade de exigência de retenção e recolhimento do ISSQN em face da empresa tomadora localizada em Município diverso – Violação ao princípio da territorialidade insculpido nos artigos 18 e 30 da Constituição Federal, c/c 102 do CTN”; 2) “a ilegalidade da negativa do Município em manter multa e juros no total do débito parcelado no âmbito do REFIS previsto na Lei Municipal nº 3.959/2015 – Ofensa ao princípio da legalidade e ao princípio da confiança”; 3) “deveriam ser afastados o encargo previsto no art. 314 do Código Tributário Municipal de Aracruz e os juros de mora previstos no art. 313 do referido diploma local”; 4) subsiste o “caráter confiscatório da multa punitiva no patamar de 100% – Violação ao princípio da razoabilidade e do não-confisco”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida em conformidade com as pretensões deduzidas no id 11354962 (
fl.

23
).

Contrarrazões no id 11354967, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

O recurso não deve ser provido.

A questão central da matéria recursal diz respeito à anulabilidade ou não da CDA n. 1.150/2016, que foi constituída com base no auto de infração n. 60/2013, de modo a implicar no eventual cancelamento do valor nele exigido, por inadequada atribuição de responsabilidade tributária à autora, ou, subsidiariamente, na redução de multa aplicada em caráter confiscatório e readequação do marco de incidência dos encargos acessórios (art. 113, § 1º, do CTN).

Inicialmente, parece-me inevitável a confirmação da responsabilidade tributária a apelante no caso, dada a interpretação sistemática dos artigos 121 e 128, do CTN, estabelecendo a figura do responsável tributário por substituição no caso em análise, c/c artigo 37, da Lei Municipal n. 2.521/2002.

O referido artigo possui a seguinte redação:

Art. 37. Responsável tributário, por substituição, é, nos termos desta Lei o tomador ou intermediário de serviços, pessoa física ou jurídica ou a ela equiparada, vinculado ao fato gerador, na condição de contribuinte substituto, ficando obrigado ao pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, multas e demais acréscimos legais, em caráter supletivo, conforme disposições contidas nesta lei e seus regulamentos.

§ 1º Nos termos do caput deste artigo, ficam os responsáveis eleitos obrigados a proceder à retenção e recolhimento do ISSQN devido pela prestação dos serviços, nos prazos e forma estabelecidos em regulamento.

§ 2º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. (Redação dada pela Lei nº 2661/2003)

Sobre essa temática,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. (...). 1. A agravante, tomadora de serviços, defende a tese de que não é responsável tributária porque o art. 5º da LC 116/2003 expressamente define que contribuinte do ISSQN é o prestador de serviço. 2. O art. 6º da LC 116/2003, entretanto, autoriza os Municípios e o DF a elegerem, mediante lei, terceiros como responsáveis tributários, desde que vinculados ao fato gerador da respectiva obrigação. 3. O Tribunal de origem, com base no acima exposto, concluiu que
o ente municipal editou a Lei 2.405/2003, a qual atribuiu diretamente, por meio do seu art. 6º, § 2º, II, a responsabilidade à tomadora do serviço, mediante retenção e posterior recolhimento
. (...). 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 351.301/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento 10-12-2013, data da publicação/fonte DJe 06-03-2014).

Outrossim, não se sustenta a tese recursal atinente à violação do princípio da territorialidade. A apelante argumenta que, por estar sediada no Município de Serra, não poderia ser eleita pelo Município de Aracruz como responsável tributária pela retenção do ISSQN. Contudo, a análise da legislação e das provas dos autos conduz à conclusão diversa.

O Laudo Pericial Contábil foi inequívoco ao constatar que, embora a coleta dos resíduos ocorresse em Serra, o “tratamento do resíduo na unidade industrial da CONTRATADA” se dava no Município de Aracruz (fls. 424-37). Tal serviço se enquadra na hipótese de exceção prevista no art. 3º, VI, da Lei Complementar nº 116/2003 e no item 7.09 da lista anexa, que fixa a competência para a cobrança do ISS no local da execução do serviço de tratamento de resíduos.

Nesse contexto, o fato gerador da obrigação tributária principal ocorreu, de forma incontroversa, no território do Município apelado, o que lhe confere competência para instituir e arrecadar o tributo. A atribuição da responsabilidade pelo recolhimento ao tomador do serviço, prevista no art. 37, da Lei Municipal n. 2.521/2002, não representa aplicação extraterritorial da lei, mas sim exercício legítimo da competência tributária vinculada ao local da ocorrência do fato imponível.

Logo, o vínculo entre a tomadora do serviço e o fato gerador ocorrido em Aracruz é direto, o que legitima a eleição legal como substituta tributária.

No tocante à ilegalidade no cálculo do débito para adesão ao REFIS, a insurgência também não prospera. A prova dos autos demonstra que a apelante aderiu ao programa de parcelamento em 22-12-2015, após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias para pagamento do débito, que se findou em 20-12-2015. Nos termos da legislação municipal (art. 275, parágrafo único, c/c art. 314, do CTM), esgotado o prazo para pagamento, o crédito tributário, consolidado com os acréscimos legais, torna-se passível de inscrição em Dívida Ativa.

Portanto, a base de cálculo para o REFIS foi corretamente apurada pela municipalidade, considerando o montante consolidado do débito, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade ou da confiança.

Quanto à multa punitiva, a r. sentença já promoveu a sua redução do patamar de 150% para 100% sobre o valor do tributo, alinhando-se à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que considera tal percentual como um limite razoável, não configurando confisco.

A penalidade, nesse patamar, cumpre sua dupla função: reprimir a infração e desestimular a reiteração da conduta, não havendo motivos para nova redução.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de exclusão dos juros de mora previstos no art. 313, do CTM, assiste parcial razão à apelante.

De fato, a respeitável decisão proferida nos embargos de declaração, embora tenha reconhecido na fundamentação a indevida incidência de tais juros por decorrerem da irregular inscrição em Dívida Ativa, incorreu em omissão ao não incluir expressamente tal exclusão na parte dispositiva do julgado. Sendo este um dos pedidos subsidiários do apelo, seu acolhimento impõe a reforma parcial da sentença neste ponto específico.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso unicamente para reformar a respeitável sentença e fazer constar em seu dispositivo a expressa exclusão dos juros de mora previstos no art. 313, do Código Tributário Municipal, mantendo, no mais, os termos do julgado.

É como voto.

1
-
“No tocante à incidência de correção monetária e juros de mora, deve-se observar os índices/percentuais e períodos a seguir: até 08 de dezembro/2021 devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97; a partir de 09 de dezembro de 2021 incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021”.

2
-
“Sobre o índice de ‘JUROS DE MORA, eis o pacificado entendimento’: (a) ‘0,5% ao mês’, até 10.01.2003; (b) ‘1% ao mês’, conforme art. 406 do CC (vigência: 11/01/2003); (c) ‘0,5% ao mês’, nos termos do art. 1º-F da Lei Nacional nº 9.494/97 c/c Lei Nacional nº 11.960/09 (vigência: 30/06/09); e (d) taxa Selic, em consonância com a Emenda Constitucional n° 113/2021(vigência: 09/12/2021)”.

3
-
“A requerente decaiu em 2/4 dos pedidos e o Município de Aracruz/ES em 2/4. Assim, com base na referida proporção, CONDENO a requerente e o requerido ao pagamento das custas processuais finais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais FIXO, nos termos do art. 85, §5º, do CPC: a) sobre os 200 (duzentos) salários-mínimos iniciais, aplico o percentual de 10%, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC; b) sobre o saldo remanescente, que exceder à quantia declinada na alínea a, aplico o percentual de 8%, ambos sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC. Ficando para a requerente a obrigação de adimplir honorários advocatícios sucumbenciais em proveito da Procuradoria do Município de Aracruz/ES no percentual de 50% sobre o restou definido acima; e para o requerido a obrigação de adimplir honorários advocatícios sucumbenciais em proveito do(s) causídico(s) da requerente também no percentual de 50% sobre o proveito econômico obtido pela empresa, conforme art. 85, §3º, do CPC”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Voto com o relator